Tribunal: TJDFT
Processo: 0725527-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725527-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEIDA XAVIER JUNQUEIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID48333626) interposto por ENEIDA XAVIER JUNQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, indeferiu o pedido do executado de penhora dos imóveis individualizados nas razões recursais. A agravante pleiteou a concessão da gratuidade de justiça neste recurso, pedido indeferido na decisão de ID 49153969. Instada a comprovar o recolhimento do preparo (ID 49153969), a recorrente permaneceu inerte, consoante certidão de ID 50183811. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador